Tribunal: STF
Processo: Rcl 61041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Cavalcante Ramos Advogados contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0100352-98.2019.5.01.0081), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), da ADC 48 e da ADI 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Autor teve contra si julgada procedente Ação Trabalhista, interposta por sua ex-associada, advogada, Dra. Monica Mathias de Lyra. Na referida Ação, a Advogada Associada pleiteou a declaração de vínculo de emprego com o Autor e o respectivo pagamento das verbas previstas na CLT, horas extras, indenização e multas. 



    De acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0100352-98.2019.5.01.0081, que tramitou perante a 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do TRT da 01ª Região, a Reclamante Monica Mathias de Lyra teria prestado seus serviços advocatícios à Autora (Reclamada), mediante celebração do contrato de associação, de 02-03-2016 a 03-09-2018. 



    No entanto, alegou a ex-advogada associada que, em que pese a existência do contrato civil de associação, estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser devidamente reconhecido e o Autor (Reclamado) condenado ao pagamento de todas as verbas trabalhistas. 



    Para fundamentar seu pleito, a parte Monica Mathias de Lyra apresentou infundadas alegações, que acabaram sendo acolhidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 01ª Região, sob o argumento de que, por ter o escritório de advocacia reconhecido a prestação dos serviços sob a modalidade de associação, a advogada associada deveria possuir autonomia profissional e ausência de subordinação, o que não foi vislumbrado pela Turma. 



    De acordo com o Tribunal, teria sido caracterizada a presença dos requisitos que tipificam o vínculo empregatício (…).



    Em resumo, observamos que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 01ª Região, ao passo em que reconhece a legalidade do contrato de associação firmado entre as partes, afasta a sua aplicação por entender que essa modalidade de contratação seria incompatível com a fixação de remuneração fixa, de horário de trabalho e de subordinação. 



    Ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram ao Reclamado o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha juntado o contrato civil de associação plenamente válido –, o Tribunal Regional condenou injustamente o escritório Autor, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação via associação, não obstante a legalidade da relação civil contratada. 



    Contra a decisão Regional, a parte Autora desta Reclamação interpôs Recurso de Revista (…).



    Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, no último dia 04 de julho.”



    Requer, ao final, “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação das decisões impugnadas e a determinação para que sejam obedecidas as teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    De início, determino que seja levantado o segredo de justiça.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/07/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 5-14): 



    “O escritório recorrente se insurge contra a decisão que acolheu o pleito de reconhecimento do liame laboral típico e, por consequência, julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial. Alega, em síntese, que o ingresso da autora no escritório se deu através de contrato de associação lícito e celebrado sem vícios de consentimento, não havendo prova nos autos de que ela tenha desempenhado suas funções com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. No seu entender, todo o conjunto probatório demonstra que a autora laborava com autonomia e sem submissão a ordens, que recebia salário variável, tinha contato direto com os clientes e poderia exercer suas atividades de forma livre e sem vínculos, razão porque postula a reforma da decisão no particular. 



    Ao apreciar a matéria, o Juízo originário se manifestou nos seguintes termos: (…).



    A despeito da extensa argumentação do réu, tenho que a decisão é irretocável.



    É incontroverso que a reclamante prestou serviços, na função de advogada, para o escritório reclamado.



    Pelas regras de distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Cumpre verificar verificar, portanto, no caso dos presentes autos, se a relação entre as partes ocorreu ou não nos moldes previstos no artigo 3º da CLT. 



    (…). Extrai-se, das normas acima transcritas, que o que caracteriza o advogado associado é a sua autonomia profissional, retratada, principalmente, na ausência de subordinação. 



    Na hipótese em análise, a reclamante carreou aos autos diversos documentos (dentre eles excertos de conversas de whats app e e-mails que evidenciam a sua atuação como advogada empregada no âmbito do escritório réu (documentos de ID 5a12082 e seguintes). O próprio e-mail ID 5a12082 demonstra que o escritório realizou ‘processo seletivo' que estipulava horário fixo de trabalho e a concessão de benefícios típicos dos contratos de emprego (vale transporte, vale refeição, previdência social, plano de saúde e bonificação anual). Há, ainda, documentos que demonstram a apuração quantitativa e qualitativa da ‘produtividade’ dos advogados (vide ID ddcabc5), a proibição da entrada dos profissionais na reunião coletiva em caso de atrasos (ID 1fd88b9 - Pág. 2) e diversos outros e-mails que demonstram claramente a organização coordenada de atividades da autora que extrapolava os limites de uma relação de advocacia autônoma e sem traços de subordinação ou pessoalidade, como quer fazer crer o escritório em suas razões recursais. (…).



     Em suma, a análise detida de todo o conjunto probatório revela a existência de uma rotina fixa de trabalho com horários de início, término e de alimentação, bem como o fato de que os advogados associados recebiam auxílio alimentação e tinham seus trabalhos coordenados. O teor dos documentos e da prova oral não respaldam a tese de que a prestação de serviços da autora era autônoma. Reitere-se, a subordinação apurada na prova produzida pelas partes não se refere apenas à organização mínima para a consecução do trabalho, mas a verdadeira submissão às regras estabelecidas pelo empregador.



    Além disso, a função da reclamante estava inserida na atividade-fim do reclamado, não sendo admissível que em um escritório de advocacia possua apenas advogados sem carteira de trabalho assinada em tal cargo, como revelou a prova oral.



    Forçoso reconhecer, pois, que o contrato associativo figurou como mero subterfúgio para mascarar a relação empregatícia existente, sendo, portanto, fraudulento. 



    De todo o exposto, reputo evidenciada a subordinação no trabalho executado pela autora, sendo este prestado de forma pessoal, onerosa, com habitualidade e em atividade que era de necessidade permanente para a empresa. 



    Assim, correta a decisão quanto ao reconhecimento do liame laboral típico, nada havendo a ser reparado no particular. Nego provimento.”



    A decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 0100352-98.2019.5.01.0081, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente